Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-03.2017.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001564-03.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Energia Elétrica, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGANTE), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (EMBARGANTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1001564-03.2017.8.11.0007
– Alta Floresta.

Embargante:
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.

Embargado:
Wilson Sierra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
– Q
UANTUM
APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL –– JUROS COMPENSATÓRIOS – REDUÇÃO - 6% A.A - OMISSÃO

– ATUALIZAÇÃO VALOR DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL -

INEXISTÊNCIA

- PRETENSÃO DE REEXAME

– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1001564-03.2017.8.11.0007
– Alta Floresta.

Embargante:
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.

Embargado:
Wilson Sierra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n.

1001564-03.2017.8.11.0007, interposto pela

concessionaria, ora embargante, apenas para determinar que os juros compensatórios incidentes sobre o valor indenizatório ofertado seja na taxa de 6% a.a.

Inconformada, sustenta que o v. acórdão padece de omissão quanto à ausência de pronunciamento em relação à correção monetária do valor ofertado.

Aduz que o valor depositado nos autos no importe de R$ 55.483,92 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) a titulo de indenização pela constituição de servidão administrativa, encontra-se em conta judicial há mais de 6 (seis) anos, e que todo o valor decorrente da sua correção monetária deverá incidir na hora de subtrair a diferença do valor encontrado pelo laudo pericial, visto que este também será atualizado.

Dessa forma, entende que se deve verificar atualmente qual seria o valor existente na conta judicial para então apurar a diferença que deverá ser depositada para complementar o montante da condenação.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para o fim de que seja sanado o vicio apontado.

Contrarrazões pelo embargado no id n. 4175520962, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1001564-03.2017.8.11.0007
– Alta Floresta.

Embargante:
Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A.

Embargado:
Wilson Sierra.

V O T O

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, situações que violam o comando do princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, a embargante assevera que o v. acórdão apresenta omissão porque não pronunciou quanto à atualização do valor indenizatório depositado na conta judicial. No ponto, diz que se deve verificar atualmente qual seria o valor existente na conta judicial para então apurar a diferença que deverá ser depositada para complementar o montante da condenação.

Baldados os argumentos vertidos, não subsiste apontado vicio, pois eventual valor a ser objeto de complementação apenas será apurado quando do cumprimento da sentença, momento em que se aferirá o
quantum
depositado em juízo devidamente corrigido pela conta judicial, e eventual diferença a ser complementada, sobre a qual incidirá os consectários da mora já definidos na sentença e no acórdão impugnado.

Logo, ao que se afigura, a embargante não aponta qualquer vicio no acordão embargado a ser sanado pela via dos embargos, porquanto foi claro e pronunciou expressamente quanto à questão controvertida, tratando-se a irresignação de mero inconformismo, de modo que não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.(RED N.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23 - negritei)

Assim sendo, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023